Tribunal: CARF
Processo: 11543.002920/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002920/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.465 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
JOSE MARIA COLA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a
autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima que lhe negava
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002920/2009-98
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002920/2009-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 11.315,84, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.030,00, por falta de
indicação dos endereços profissionais e identificação dos pacientes, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 5.233,25 (fls. 5/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-46.535, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 19/22):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2006 por AFRFB da
DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais):

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas - glosa de dedução de despesas
médicas pleiteadas indevidamente na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
Valor: R$ 19.030,00. Motivos da glosa: Não constam dos recibos o endereço do
profissional nem a identificação do paciente. (Luiz Gustavo Dias Daroz, R$ 11.880,00,
e Fabiana Batitucci dos Santos, R$7.150,00).
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 23/11/2009, conforme documento de fl.
10 e em 17/12/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 02, acompanhada dos
documentos de fls. 03 a 09, por meio da qual:
Alegou que, com base no princípio da razoabilidade, espera poder sanar a motivação
das glosas da notificação;
afirmou que as despesas são legítimas e referentes a tratamento de sua esposa, que está
em recuperação, desde 1999, das sequelas de um acidente vascular cerebral;
transcreveu os dados dos médicos Luiz Gustavo Dias Daroz e Fabiana Batitucci dos
Santos, com os respectivos endereços e a informação do paciente, “Lúcia Batitucci dos
Santos”.
Por fim, solicitou o cancelamento da Notificação em questão, conforme o exposto.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002920/2009-98

Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 12/03/2012 (fls. 27), o contribuinte, em 09/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 28), trazendo a documentação comprobatória de forma a sanar a
motivação das glosas operadas, confirmando a legitimidade dos valores pagos, em face das
despesas médicas realizadas para a recuperação de sua esposa/dependente declarada, que sofreu
um AVC no ano de 1999, requerendo, ao final, o cancelamento do lançamento e a extinção do
crédito tributário em litígio.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 29/44.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Luiz Gustavo Dias Daroz
(R$ 11.880,00) e Fabiana Batitucci dos Santos (R$ 7.150,00), por falta de indicação dos
endereços profissionais e identificação dos pacientes, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declarações e recibos emitidos pelos profissionais contratados (fls. 29/42).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002920/2009-98

subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que ao endereço dos profissionais e dos
beneficiários dos serviços contratados.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos e dos ora
apresentados, em relação aos fundamentos norteadores da manutenção da glosa contido na
decisão recorrida (fls. 21/22):
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas está
sujeita à comprovação a critério da Autoridade Lançadora. Devem ser comprovados o
pagamento do serviço médico, feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do
art. 80 do RIR/1999, e o beneficiário, que deve ser o contribuinte ou seus
dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo, o CPF ou CNPJ e o
endereço do prestador de serviços. Além disso, deve identificar o serviço prestado e o
beneficiário.
No presente caso, o contribuinte não juntou aos autos qualquer documento
comprobatório das despesas glosadas, limitando-se a informar, em no texto de sua
impugnação, o endereço dos médicos Luiz Gustavo Dias Daroz e Fabiana Batitucci
dos Santos, acrescentando que a Sra. Lúcia Batitucci dos Santos (sua dependente)
foi a paciente.
Em que pese a intenção do interessado tenha sido prestar as informações cuja falta
acarretou a glosa das despesas médicas em questão, esclarece-se que a simples
transcrição dessas informações por parte do contribuinte não é suficiente, pois o
Regulamento do Imposto de Renda (já transcrito) limita as deduções aos “pagamentos
especificados e comprovados”.
Dessa forma, como o contribuinte não comprovou as informações que fez constar de sua
impugnação, por meio de documentos hábeis, fica mantida a glosa no valor de R$
19.030,00.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Luiz Gustavo Dias Daroz e Fabiana
Batitucci dos Santos (fls. 29/30 e 34/36), aliado aos recibos por eles fornecidos (fls. 31/33 e
37/42), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos odontológico e fisioterápico
suportados por sua esposa/dependente declarada, Sra. Lúcia Batitucci dos Santos, bem como a
quitação dos aludidos serviços prestados no decorrer do ano-calendário de 2005, além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002920/2009-98

restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto
as glosas operadas e torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$
19.030,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital